Tribunal: STF
Processo: AI 499046
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DE
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.  CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. PRECEDENTES.
1. A decisão que nega
seguimento a recurso trabalhista, reconhecendo não atendidos
requisitos previstos em normas processuais ordinárias, não é
suscetível de impugnação por meio de recurso extraordinário.
Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
2. Esta Corte firmou o
entendimento no sentido de que a matéria relativa à contribuição
assistencial não tem porte constitucional, sendo insuscetível de
análise em sede extraordinária.
3. A contribuição confederativa só
pode ser exigida dos filiados ao sindicato.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.